Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712713-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NUNES SOARES AGRAVADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Marcelo Nunes Soares. Esta Relatoria deferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 46243042). O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, oportunidade em que informou que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo em razão do pedido de desistência formulado por Marcelo Nunes Soares. Marcelo Nunes Soares foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUIZA CONVOCADA